Tribunal: TJSP
Processo: 2203084-93.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUPERVENIENTE NOTÍCIA DO ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SATISFAÇÃO DO DÉBITO A SER PERSEGUIDA EM EXECUÇÃO ESPECÍFICA, CONFORME PRECEITUA O ART. 62 DA LEI N.o 11.101/05 – RECURSO QUE EXPRESSA A IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUPERVENIENTE NOTÍCIA DO ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SATISFAÇÃO DO DÉBITO A SER PERSEGUIDA EM EXECUÇÃO ESPECÍFICA, CONFORME PRECEITUA O ART. 62 DA LEI N.o 11.101/05 – RECURSO QUE EXPRESSA A IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE – INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA, IMPONDO-SE A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000952146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2203084-93.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ÁGUA DE CHEIRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
GLOBALBRÁS
PARTICIPAÇÕES
LTDA
e
HENRIQUE DE FREITAS ALVES PINTO, é embargado DAVID E ANICETO
ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2203084-93.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 30.540 - L
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2203084-93.2020.8.26.0000/50000
VOTO No 30.540
EMBARGTES: ÁGUA DE CHEIRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, GLOBALBRÁS PARTICIPAÇÕES LTDA E HENRIQUE DE
FREITAS ALVES PINTO
EMBARGADO: DAVID E ANICETO ADVOGADOS ASSOCIADOS
COMARCA DE SÃO PAULO - 35a VARA CÍVEL CENTRAL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
RELATIVO
AOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
-
DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
SUPERVENIENTE
NOTÍCIA
DO
ENCERRAMENTO
DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SATISFAÇÃO DO DÉBITO A SER
PERSEGUIDA EM EXECUÇÃO ESPECÍFICA, CONFORME
PRECEITUA O ART. 62 DA LEI N.o 11.101/05 RECURSO QUE
EXPRESSA
A
IRRESIGNAÇÃO
DO
EMBARGANTE

INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA, IMPONDO-SE A
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1) Trata-se de tempestivos embargos de
declaração opostos ao v. Acórdão de fls. 169/175, que proveu em
parte o agravo de instrumento, para reconhecer que, finda a
recuperação judicial, o crédito deve ser exigido, tanto do coobrigado,
quanto da devedora principal, nos autos do incidente de
cumprimento de sentença já instaurado.
A embargante afirma que o acórdão
desconsiderou a prejudicialidade externa entre a ação de execução e
a recuperação judicial da Açocic, que impõe que todos os
pagamentos sejam efetuados nos termos do Plano de Recuperação
Judicial, aprovado em Assembleia e homologado judicialmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2203084-93.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 30.540 - L
Aduz que o aresto também desconsiderou que os créditos vencidos e
vincendos estão sujeitos ao processo de recuperação judicial, nos
termos do art. 49 da Lei n. 11.101/05. Pugna pela prequestionamento
dos arts. 47, 49 e 172 da LRF.
É o relatório.
2) O v. Acórdão não padece do vício
apontado nos embargos, revelando-se, destarte, em seu bojo, mero
inconformismo em relação ao resultado o julgamento.
Conforme constou do aresto:
“Em
consulta
aos autos do processo n.o
1083068-31.2014.8.26.0100, verifica-se que, em 12 de março de 2019, foi
disponibilizada no DJE a sentença que declarou encerrada a recuperação
judicial, nos termos dos arts. 61 e 63 da Lei n.o 11.101/2005, pois cumprido o
plano quanto às obrigações vencidas no prazo de 2 anos após a concessão da
moratória. A sentença transitou em julgado.”
Assim, dada a extinção da recuperação
judicial, a satisfação do débito deve se dar em execução específica.
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que
não se pode admitir, no julgamento dos embargos de declaração,
“(...) que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente,
se corrigirem errores in judicando ou in procedendo, como se o recurso fosse de
embargos infringentes” (in “Manual de Direito Processual Civil”, vol.
III, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 1982, p. 162, no 632, parte final),
afinal, segundo PONTES DE MIRANDA, nos embargos de declaração
ao juiz não se pede que redecida, mas que reexprima (in
“Comentários ao Código de Processo Civil”, tomo VII, Rio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2203084-93.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 30.540 - L
Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).
De mais a mais, o egrégio Superior
Tribunal de Justiça assentou que “não tem pertinência embargos de
declaração para alterar a fundamentação do Acórdão, quando suficiente a
que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min. CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO - j. em 24.06.99 - in DJU de
09.08.99, p. 169).
No pertinente ao pedido de prequestionamento, observe-se o “descabimento do chamado
prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação
jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico,
bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'”
(REsp
1584404/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe
27/09/2016).
Ante o exposto, REJEITO os aclaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator